Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703944-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHENZO ALEXANDRE GONCALVES DE BRITO FERNANDES DE MELO AGRAVADO: CHEFE DA UNIGEP - COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo de instância prima sentenciou o feito originário em 29/03/2020. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora